Tribunal: TJPA
Processo: 0802238-89.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802238-89.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MINERACAO SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA

AGRAVADO: CARLOS EDUARDO RIBEIRO DO VALLE, BEATRIZ OLIVEIRA RIBEIRO DO VALLE, M S MARPIN SOLUTIONS SERVICOS LTDA, JOSE BARBOSA FILHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0802238-89.2023.8.14.0000

AÇÃO ORIGINÁRIA: PROCESSO N.º 0800028-03.2023.8.14.0053

AGRAVANTE: MINERAÇÃO SÃO FRANCISCO DE ASSIS LTDA.

AGRAVADO(A): JOSÉ BARBOSA FILHO

AGRAVADO(A): CARLOS EDUARDO RIBEIRO DO VALLE

AGRAVADO(A): BEATRIZ OLIVEIRA RIBEIRO DO VALLE

AGRAVADO(A): M S MARPIN SOLUTIONS SERVICOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto por MINERAÇÃO SÃO FRANCISCO DE ASSIS LTDA. contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, o qual, por sua vez, visava reformar decisão interlocutória que indeferiu pedido liminar de reintegração de posse. A parte agravante alegou posse sobre a área rural denominada Fazenda Mocambo, em São Félix do Xingu/PA, e sustentou ocorrência de esbulho possessório, imputando-o aos agravados. A decisão agravada negou provimento ao recurso por ausência dos requisitos legais para concessão da liminar, nos termos do art. 561 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) é válida a decisão monocrática proferida com base no art. 932, IV, “a”, do CPC, por estar em conformidade com jurisprudência dominante; e
(ii) estão presentes os requisitos legais exigidos para concessão de tutela possessória liminar, previstos no art. 561 do CPC, incluindo posse, esbulho, data do esbulho e função social da posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática foi considerada válida, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC, e conforme entendimento consolidado do STJ, especialmente diante da possibilidade de reexame pelo colegiado por meio de Agravo Interno.
4. A agravante não comprovou o exercício da posse sobre a área, tampouco o esbulho, a função social da posse ou a legitimidade ativa, uma vez que a documentação apresentada indicava a posse e direitos minerários em nome de terceiros.
5. A ausência de memorial descritivo e georreferenciamento, conforme exigido por provimento conjunto do TJPA, inviabiliza a individualização da área e, por consequência, o deferimento da liminar possessória.
6. Não foram apresentados documentos hábeis à demonstração da regularidade da exploração minerária ou do recolhimento de tributos sobre o imóvel, tampouco se comprovou o alegado prejuízo à atividade empresarial.
7. A apresentação de documento novo (ID 28849819) não foi suficiente para alterar o julgamento, pois não pode ser conhecido em sede de Agravo Interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido, mas desprovido. Manteve-se a decisão monocrática que indeferiu a liminar possessória por ausência dos requisitos do art. 561 do CPC.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:

Dispositivos legais:
CPC, arts. 561, 932, IV, “a”; Provimento Conjunto nº 004/2021-CJRMB/CJCI (TJPA); Lei nº 6.015/1973; Lei nº 10.267/2001; Decreto nº 4.449/2002.

Jurisprudência:

STJ, REsp 930336/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 20/02/2014.

STJ, AgInt no AREsp 1482174/RS, DJe 04/05/2022.

STJ, AgInt no AREsp 2074900/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 30/11/2022.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 25ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 04/08/2025 e encerramento às 14h do dia 11/08/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0802238-89.2023.8.14.0000

AÇÃO ORIGINÁRIA: PROCESSO N.º 0800028-03.2023.8.14.0053

AGRAVANTE: MINERAÇÃO SÃO FRANCISCO DE ASSIS LTDA.

AGRAVADO(A): JOSÉ BARBOSA FILHO

AGRAVADO(A): CARLOS EDUARDO RIBEIRO DO VALLE

AGRAVADO(A): BEATRIZ OLIVEIRA RIBEIRO DO VALLE

AGRAVADO(A): M S MARPIN SOLUTIONS SERVICOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por MINERAÇÃO SÃO FRANCISCO DE ASSIS LTDA – MSFA, nos autos do Agravo de Instrumento n.º 0802238-89.2023.8.14.0000, em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu pedido liminar de reintegração de posse em ação possessória originária.

A agravante alega possuir, desde 1985, a área rural denominada Fazenda Mocambo, no município de São Félix do Xingu/PA, a qual vinha explorando economicamente por meio de atividade minerária. Sustenta que foi vítima de esbulho possessório em 2022, imputando a autores do alegado ilícito os agravados, contra os quais propôs a referida ação.

O pedido liminar foi indeferido em primeiro grau, ensejando agravo de instrumento que, após concessão provisória de tutela pela relatora originária, teve tal medida suspensa em juízo de retratação. Posteriormente, decisão monocrática negou provimento ao agravo, fundamentando-se na ausência de legitimidade ativa da autora, bem como na insuficiência de demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC. Contra essa decisão, a parte agravante opôs o presente Agravo Interno, alegando que a matéria não poderia ter sido decidida monocraticamente, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 932, IV, do CPC, além de reafirmar o direito possessório sobre a área.

Os agravados CARLOS EDUARDO RIBEIRO DO VALLE, BEATRIZ OLIVEIRA RIBEIRO DO VALLE e MARPIN SOLUTIONS SERVIÇOS LTDA. apresentam contrarrazões, nas quais defendem a inexistência de posse pela agravante sobre as áreas litigiosas, sustentando que os documentos apresentados por ela demonstram, ao contrário, o reconhecimento da posse por terceiros, como Agropecuária Iriri Ltda. e os próprios agravados. Argumentam ainda pela legitimidade da atuação monocrática do relator, nos termos do art. 932, IV, do CPC, e pela manifesta ilegitimidade ativa da agravante, além de reiterarem ausência dos pressupostos legais para a tutela possessória.

Apresenta, ainda, contrarrazões específicas o agravado JOSÉ BARBOSA FILHO, aduzindo que a decisão agravada se sustenta não apenas na ilegitimidade da parte agravante, mas também na cumulação imprópria de pedidos na ação originária, que visaria, em verdade, à rescisão de contrato e não à proteção possessória em sentido estrito. Reforça a ausência de documentação mínima para identificação da área objeto da lide, especialmente por se tratar de imóvel rural, exigindo memorial descritivo nos moldes do Provimento Conjunto n.º 004/2021-CJRMB/CJCI. Requer a rejeição do recurso, com eventual condenação da parte agravante por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Análise de Admissibilidad2

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Preliminar

Preliminarmente, suscita a parte agravante
a existência de nulidade da decisão agravada em razão do julgamento monocrático.

Não assiste razão à recorrente.

O julgamento monocrático, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC, é plenamente cabível quando o relator verifica que a decisão recorrida está em consonância com entendimento jurisprudencial dominante desta Corte ou dos Tribunais Superiores, como é o caso dos autos.

Isso porque, a decisão agravada é pautada em entendimento jurisprudencial pacificado que tem reiteradamente exigido, para concessão de liminar possessória, prova robusta e documentalmente sustentada da posse e do esbulho, além da função social da ocupação.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA . HIPÓTESE DE IMPROCEDÊNCIA. CARÊNCIA DE AÇÃO. AFASTAMENTO. 1 . Não tendo os autores da ação de reintegração se desincumbido do ônus de provar a posse alegada, o pedido deve ser julgado improcedente e o processo extinto com resolução de mérito. 2. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 930336 MG 2007/0046647-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 06/02/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2014)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. APELAÇÃO . JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ . AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem, ao concluir que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal, asseverando, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, alinhou-se a entendimento do STJ quanto à matéria . Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1482174 RS 2019/0097611-8, Data de Julgamento: 02/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO . JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 932, V, DO NCPC. ENTENDIMENTO DOMINANTE . POSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO COLEGIADA. EVENTUAL VÍCIO. SUPERAÇÃO . CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. DESNECESSIDADE. LEI N .º 13.043/14. RECLAMAÇÃO. STF . LIMINAR TORNADA SEM EFEITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 . Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Malgrado a literalidade do art . 932, V, do NCPC, esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que a interpretação sistêmica do Código recomenda uma exegese ampliativa da norma, de modo a autorizar o julgamento monocrático dos recursos com amparo na existência de orientação jurisprudencial dominante. 3. A apreciação do tema pelo órgão colegiado no agravo interno supera eventual nulidade da decisão singular. 4 . A falta de certidão negativa tributária não impediria o deferimento da recuperação judicial, ante sua incompatibilidade com o princípio da preservação da empresa. 5. A inexigibilidade da apresentação da certidão negativa de débito para fins de deferimento do pedido recuperacional não é afastada após a vigência da Lei n.º 13 .043/14. 6. A liminar concedida pelo STF na Reclamação n.º 43 .169/SP foi tornada sem efeito em face da posterior negativa de seguimento à mencionada reclamação. 7. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 8 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2074900 PR 2022/0047651-7, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022)

Portanto, REJEITO a peliminar.

Razões Recursais

No entanto, no mérito, não comporta provimento. Explico:

A insurgência recursal volta-se contra decisão monocrática que, com fulcro no art. 932, IV, "a", do Código de Processo Civil, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto por MINERAÇÃO SÃO FRANCISCO DE ASSIS LTDA. contra decisão que indeferiu liminar possessória, mantendo, portanto, a decisão do Juízo de primeiro grau.

Conforme exaustivamente demonstrado na decisão agravada, reproduzida nos autos para todos os fins, a pretensão possessória da agravante esbarra em diversos óbices técnicos e jurídicos que inviabilizam a concessão da medida liminar de reintegração.

A documentação trazida aos autos pela agravante não comprova, de modo suficiente, o exercício da posse sobre a área litigiosa, tampouco sua continuidade, perda ou a ocorrência de esbulho, nos termos exigidos pelo art. 561 do CPC. Acresça-se a ausência de regularidade fundiária, de comprovação da titularidade dos direitos minerários e, sobretudo, de demonstração da função social da posse, elementos que, por si só, comprometem a higidez da pretensão possessória deduzida.

O conjunto probatório revela ainda que parte significativa dos documentos apresentados em nome de terceiros (inclusive outorgas de lavra e CAR) compromete a legitimidade ativa da agravante, não apenas em razão de ausência de justo título, mas pela própria fragilidade da cadeia dominial alegada.

Transcrevo os fundamentos da decisão monocrática que ensejaram o desprovimento do Agravo de Instrumento:

Primeiramente, importante ressaltar que o julgamento do recurso de Agravo de Instrumento se limita à apreciação do acerto ou desacerto da decisão agravada, proferida pelo Juízo de 1º Grau, sem adentrar no mérito propriamente dito da ação originária.

Cinge-se a controvérsia sobre o indeferimento do pedido liminar de reintegração de posse da área denominada “Fazenda Mocambo” desde 1985, localizada na região da Serra do Mocambo, no Município do São Félix do Xingú, Estado do Pará.

De plano, verifico que o presente recurso não merece provimento, uma vez que, conforme fundamentado de forma detalhada, na decisão monocrática de ID 13105097, a parte autora, ora agravante não conseguiu comprovar os requisitos para a concessão da liminar requestada, já que não demonstrou o exercício da posse sobre o bem imóvel no período relatado. Explico:

Conforme previsão contida no artigo 561 do Código de Processo Civil,
vide infra,
compete ao autor, ao ajuizar Ação de Reintegração de Posse, comprovar: I - a sua posse; II - o esbulho praticado pelo réu; III - a data do esbulho; IV - a perda da posse.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Quanto a posse anterior da parte agravante, não restou comprovada no presente caso, uma vez que não é possível constatar se os documentos de Ids 84613018 a 84613023 dos autos da ação originária se referem ao imóvel do litígio, assim como também não é possível identificar a cadeia dominial dos imóveis rurais por meio dos aludidos documentos, os quais não trazem consigo a prova da regularidade da área, já que não demonstram de que forma houve a aquisição ou destacamento das terras pelos supostos vendedores originários.

Outrossim, embora os demonstrativos de pagamentos de funcionários e as notas fiscais juntados na petição inicial da ação originária possam indicar indícios da posse da parte agravante, não comprovam, por si só, a posse agrária da área indicada, especialmente quando o restante da documentação acostada aos autos faz prova em sentido contrário.

Do mesmo modo, constata-se que a Declaração de ID 12708305 - Pág. 1/6 assinada pela própria agravante, aponta que a comprovação da posse mansa e pacífica do imóvel rural teria sido realizada por meio da apresentação das Declarações do Sindicato de Produtores Rurais de São Félix do Xingu/PA (ID 12708305 - Pág. 2) e pelo CAR (Cadastro Ambiental Rural) de Ids 12948570 - Pág. 1/7, entretanto, tais documentos não indicam a posse da agravante, mas sim a posse de terceiro, qual seja, AGROPECUÁRIA IRIRI LTDA., situação apontada de forma acertada pelo Juízo de 1º Grau na decisão agravada.

Vejamos:

(...) In casu, apesar de a parte Autora ter juntado aos autos uma escritura pública da aquisição do direito de posse datada de 23/06/1993 (ID 84613018), o documento de outorga da concessão para lavratura do minério (ID 84613830) consta empresa diversa denominada “Comercial de Minérios do Sul do Pará Ltda”. É dos autos, conforme aduz a parte requerente, que a área demandada destina-se precipuamente a atividade minerária, sem que tenha aportado aos autos, contudo, documentação hábil a comprovar a existência das necessárias licenças para a realização de tal atividade no local. (...)

Sendo assim, a legitimidade do titular de direitos minerários para a propositura de ação possessória está umbilicalmente ligada à regularidade da exploração da atividade de lavra, assim permitida pela União, mediante autorização administrativa, e pelos órgãos ambientais competentes, através de prévio licenciamento ambiental.

Em relação à regularidade da atividade realizada na área ora em litígio, não há nos autos comprovação da regularidade da atividade realizada pelo autor. Como visto, nota-se a imprescindibilidade do consentimento da autoridade administrativa, bem como prévio licenciamento ambiental, para a permissão da prática da atividade. E, segundo se extrai do caderno processual, o autor não comprovou que exercia a atividade mineradora de forma regular, vale dizer, com autorização do Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM outrora ou da ANM e o cumprimento de todas as formalidades exigidas por lei, inclusive o prévio licenciamento ambiental. (...)

Igualmente, constata-se que a Autorização para Recuperação de Pastagem de ID 12948570 - Pág. 8 também foi expedida em nome da AGROPECUÁRIA IRIRI LTDA., o que contradiz a tese da agravante de que possui, há 37 (trinta e sete) anos, a posse mansa e pacífica do imóvel rural objeto do litígio.

Ocorre que, ao interpor o Agravo de Instrumento, a parte agravante não esclareceu o motivo da retromencionada documentação estar em nome de terceiro, inclusive dizendo que tal esclarecimento seria irrelevante.

Transcrevo trecho do Agravo de Instrumento nesse sentido:

Sobre a concessão para a lavra de minério em nome de pessoa jurídica distinta, eventual cadeia de transmissão dos direitos de lavra é absolutamente irrelevante para a caracterização da posse, que existe por si e pertence legitimamente à autora, conforme comprovado nos autos. (ID Num. 12643749 - Pág. 8)

Além disso, a parte autora, ora agravante, ao instruir a petição inicial da ação originária e o Agravo de Instrumento, não juntou prova do esbulho praticado, da área do esbulho (se total ou parcial), nem a data da ocorrência deste, já que se limitou a apresentar foto de porteira fechada e outros não identificáveis (ID 84613024), além de 7 (sete) vídeos de um mesmo galpão, o que sequer comprovou invasão da área da totalidade de uma área tão extensa.

Ademais, além dos requisitos supramencionados, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por meio do Ofício Circular n.º 015/2017 – CJCI, expediu orientação aos Juízes de Direito das Varas Agrárias, para que fosse observada a juntada aos autos de memorial descritivo e de georreferenciamento, conforme determina o Provimento Conjunto n.°4/2021-CJRMB/CJCI, 28 de janeiro de 2021 (antigo Provimento Conjunto n.º 10/2012-CJRMB/CJCI), o que não foi observado no presente caso, já que a parte autora não instruiu a exordial da ação originária com o memorial descritivo e o georreferenciamento do imóvel objeto do litígio ao Sistema Geodésico Brasileiro, o que sequer seria possível, já que, conforme já esclarecido, o CAR juntado pela agravante está em nome de terceiro (AGROPECUÁRIA IRIRI LTDA.), bem como em virtude de o documento em comento indicar sobreposição de área, impedindo a realização do georreferenciamento da área.

A aludida exigência prevista no supracitado ato normativo editado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará decorre de uma busca para tentar coibir a grilagem de terras no Estado do Pará, tendo sido extraída da própria Lei de Registros Públicos (Lei n.º 6.015, de 31 de dezembro de 1973), que, desde a edição da Lei do Georreferenciamento (Lei n.º 10.267, de 28 de agosto de 2001), regulamentada pelo Decreto n.º 4.449, de 30 de outubro de 2002, passou a exigir, “nos casos de desmembramento, parcelamento ou remembramento de imóveis rurais, a identificação prevista na alínea a do item 3 do inciso II do § 1º será obtida a partir de memorial descritivo, assinado por profissional habilitado e com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, geo-referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e com precisão posicional a ser fixada pelo INCRA” (...)

Quanto ao assunto, também é importante esclarecer que, ainda que o Superior Tribunal de Justiça
[1]
[1] possua decisão singular no sentido da dispensa da apresentação do georreferenciamento, no presente caso, a exigência da supramencionada documentação se justifica como uma forma de individualizar e indicar com precisão a localização e o tamanho da área que a parte autora pretende reintegrar, já que a parte agravante não acostou aos autos qualquer outra documentação em nome próprio que indicasse as características, o tamanho e a localização da área e as confrontações desta, informações indispensáveis para individualizar o imóvel rural, cuja não apresentação dificultaria até mesmo o eventual cumprimento da liminar anteriormente concedida, podendo inclusive atingir os eventuais imóveis rurais confinantes.

Do mesmo modo, ainda que o ordenamento jurídico brasileiro não traga expressa previsão acerca da função social da posse – entretanto, sendo possível extrair a exigência de funcionalização de diversos institutos jurídicos –, a doutrina moderna e a jurisprudência dos Tribunais Brasileiros possuem entendimento uníssono no sentido da necessidade de demonstração da função social da posse para a concessão da reintegração de posse pretendida.

Ocorre que, compulsando os autos, vislumbro que a função social da posse não foi comprovada pela parte agravante, já que esta não demonstrou a atividade empresarial exercida na área ou qualquer outra atividade pelo tempo em que alega deter a posse do imóvel rural demandado (mais de 37 anos).

Isso porque a parte agravante não conseguiu demonstrar a atividade de lavra de minério realizada na área, bem como a regularidade desta, já que, a Concessão de Lavra de Minério de Estanho de ID 84613830 - Pág. 1, foi outorgada a terceiro, qual seja, COMERCIAL DE MINÉRIOS DO SUL DO PARÁ LTDA. – COMIPA, também não tendo a parte agravante esclarecido o motivo pelo qual a concessão da lavra estaria em nome de empresa diversa.

Da mesma forma, em razão da falta de identificação e individualização da área que a parte agravante pretende reintegrar, entendo não ser possível identificar se a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de ID 84613834 - Pág. 1 se refere ao imóvel denominado “Fazenda Mocambo”, já que a parte autora também acostou aos autos documentos de outros imóveis rurais.

Por oportuno, importante ressaltar que, nas razões do Agravo de Instrumento, a própria agravante afirmou expressamente não ser relevante comprovar a atividade desenvolvida na área, uma vez que a simples demonstração da posse autorizaria a concessão da liminar de reintegração de posse pretendida, portanto, desconsiderando totalmente o atendimento da função social da posse e da propriedade.

Nesse sentido, transcrevo abaixo trecho das razões recusais da parte agravante:

A posse, como visto acima, existe independentemente de qualquer atividade minerária exercida sobre a área, não sendo necessário comprovar as atividades de mineração e pesquisa para fins de obtenção da tutela possessória, cujos requisitos estão largamente demonstrados. (ID 12643749 - Pág. 10)

Desse modo, considerando que o exercício da função social da posse está intimamente ligado à exploração regular da área objeto do litígio, constato não ter sido comprovada a função social da posse no presente caso, já que, conforme esclarecido, a agravante não demonstrou a outorga de licenças ambientais e concessão de lavra mineral na área objeto do litígio.

Outrossim, importante ressaltar que a parte autora não instruiu a petição inicial da ação originária com a comprovação do pagamento de tributos incidentes sobre o imóvel durante o extenso lapso temporal em que supostamente teria exercido a posse, o que reforça as evidências da ausência de comprovação da posse do bem.

Do mesmo modo, embora a parte agravante tenha suscitado a ocorrência de riscos ao imóvel, em razão de supostas modificações praticadas no bem, não comprovou a ocorrência das modificações em comento.

Ademais, uma vez que a parte agravante não conseguiu comprovar a realização e a legalidade do extrativismo mineral na área, já que, conforme ponderado, a documentação acostada aos autos está em nome de terceiro, também entendo não ter sido evidenciado prejuízo à suposta atividade empresarial desenvolvida pela parte agravante.

Desse modo, não vislumbro qualquer razão para reformar a decisão agravada.

Assim,
CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo íntegra a decisão agravada em todos os seus termos.

Portanto, não comprovados os requisitos para a tutela possessória pretendida pela parte agravante.

Ademais, embora a parte agravante tenha apresentado documento novo (ID 28849819) para lastrear o pedido possessório, o Agravo de Instrumento deve se limitar ao acerto ou desacerto da decisão agravada. Logo, documentos e fatos novos devem ser dirigidos ao Juízo de Origem para eventualmente reapreciar o pedido de tutela de urgência, se for o caso.

Por fim, indefiro o pedido de condenação da parte agravante por litigância de má-fé ou por ato atentatório à dignidade da justiça, por não vislumbrar, neste momento, elemento suficiente que demonstre intuito exclusivamente protelatório ou violação evidente ao dever de lealdade processual.

Diante disso, não há razão jurídica para reformar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 22473866.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 13/08/2025